Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSTO SIMPLES CANDANGO. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. IMPLEMENTAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO DECADENCIAL (CTN, ART. 173). TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA. EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO ORDENANDO CITAÇÃO. AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CTN, ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I). DEMORA NA CITAÇÃO. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sujeito o débito tributário a lançamento por homologação, ocorrido o fato gerador da exação tem o fisco o prazo de 5 (cinco) anos para promovê-lo, viabilizando sua constituição, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento podia ser efetuado, sob pena de o direito de constituição do crédito se extinguir, afetando o próprio crédito tributário, e, uma vez promovido o lançamento com observância do interstício, afastando a configuração de situação de decadência, estará sujeito somente à incidência da prescrição da pretensão de cobrança (CTN, arts. 150, §4o, 173 e 174).
2. Constituído o crédito tributário antes do implemento da decadência e, na sequência, aviado o correlato executivo fiscal devidamente aparelhado sob a égide da inovação legislativa que agregara ao despacho que admite a pretensão e determina a citação o poder de interromper a prescrição, a demora na consumação da citação por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.